Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723783-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 48909610, restou frustrada a intimação da Agravada para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à monitória, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator